Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-24.2018.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (AGRAVANTE), JUCELINA FLOZINA DO NASCIMENTO - CPF: 992.474.611-20 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se por ratificar o parecer pelo parcial provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda nos autos do processo n. 1002359-54.2018.8.11.0013, que deferiu o pedido liminar para a realização de procedimento cirúrgico de angioplastia no Agravado.

2. A realização de procedimento cirúrgico e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

3. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

4. A Declaração emitida pelo Médico Paulo Ruiz Lucio de Lima esclarece a necessidade de cirurgia de angioplastia e que há risco de óbito do Agravado.

5. A urgência está evidenciada pela possibilidade de óbito da parte.

6. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, bem como o parecer do NAT afirmando da urgência na realização do procedimento, entendo ser suficiente para o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

7. A multa diária a ser fixada deve ser afastada.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda nos autos do processo n. 1002359-54.2018.8.11.0013, que deferiu o pedido liminar para a realização de procedimento cirúrgico de angioplastia no Agravado.

A liminar restou indeferida por meio da decisão prolatada no ID 4246891.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo parcial provimento do Recurso (ID 4660284).

Em contrarrazões (Id. 5045869), o Agravado ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do presente recurso, a fim de que a decisão prolatada na origem, que deferiu a liminar, seja mantida por seus próprios fundamentos.

O Juízo de Origem deixou de prestar as informações, conforme certidão de ID. 10952456.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020